Tribunal: TJDFT
Processo: 0703065-04.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINITRATIVO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. PODER DE POLÍCIA. GRADAÇÃO DA MULTA. DISCRICIONÁRIA DENTRO DA LEI. INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO. INCABÍVEL.
1. A ocupação e a construção ilegal em terra pública, ainda que no contexto de irregularidade da situação fundiária do Distrito Federal, mitigam o direito social à moradia em razão da proteção ao meio ambiente e da prevalência do interesse público à adequada ordenação territorial urbana. Precedentes deste Tribunal.
2. Não há irregularidade na atuação da Administração Pública que, no uso regular do Poder de Polícia, objetiva coibir a ocupação desordenada e a construção de edificações em desacordo com as normas legais.
3. A dosagem da sanção constitui mérito administrativo, no qual não pode o Poder Judiciário imiscuir-se, salvo quando o exercício da discricionariedade não observar a proporcionalidade e razoabilidade, de maneira que o excesso ocasione ilegalidade, o que não verificado no caso, considerando-se o porte da loja, a capacidade econômica da parte e os gastos envolvidos na edificação ilegal.
4. Negou-se provimento ao apelo.